Tribunal: TJSP
Processo: 1500137-14.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Alegada culpa exclusiva da vítima. Não ocorrência. Versão defensiva isolada nos autos. Apelante alega ter a vítima ingressado na faixa de rolagem para buscar um cachorro. Versão desmentida. Imagens das câmeras de segurança demonstram ter o réu invadido o acostamento e atropelado a ofendida. Laudo pericial atesta ter o automóvel derivado

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Alegada culpa exclusiva da vítima. Não ocorrência. Versão defensiva isolada nos autos. Apelante alega ter a vítima ingressado na faixa de rolagem para buscar um cachorro. Versão desmentida. Imagens das câmeras de segurança demonstram ter o réu invadido o acostamento e atropelado a ofendida. Laudo pericial atesta ter o automóvel derivado para a direita, saindo da faixa de rolagem e atingindo a vítima que caminhava pela lateral da rodovia. Embriaguez comprovada pelo teste do etilômetro, com 0,42 mg de álcool por litro de ar alveolar. Condenação mantida.

Pena-base fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão. Elevação em 1/3 por não ter prestado socorro à vítima. Pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime semiaberto mantido.

Suspensão do direito de dirigir. Prazo excessivo, por ultrapassar o teto estabelecido em lei. Inteligência do art. 293 do CTB. Fixação da pena de suspensão nos termos da gravidade do crime cometido, em particular homicídio culposo. Prazo reduzido para 5 anos.

Inviabilidade de substituição da pena por restritivas de direitos, considerando-se a elevada culpabilidade, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. Apelo parcialmente provido.